Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-65.2021.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003296-65.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACI PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 178.944.501-97 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), VALTER CARLOS DA SILVA - CPF: 405.159.901-91 (APELADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), FRANCISCO MACARIO DA SILVA - CPF: 496.285.771-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ESBULHO – NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO NÃO APRESENTADA – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho (art. 561, do CPC). Ausente prova de que as partes realizaram acordo verbal, bem como de que a requerente exerceu posse anterior do imóvel e encaminhou notificação para desocupação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Iraci Pereira de Miranda
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação de reintegração de posse, manejada em face de
Valter Carlos da Silva e Francisco Macario da Silva
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, em síntese, que ficou comprovado nos autos que ela é detentora do título do imóvel e que cedeu em comodato verbal sua propriedade para os irmãos, ora recorridos, para trabalharem, com promessas de devolução no momento em que solicitado, que por sua vez, quando ocorreu, foi negado, caracterizando o esbulho.

Pede o provimento do recurso, a fim de ter reconhecido o seu direito a reintegração de posse do imóvel litigado, bem como que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentada no Id. 214082864, pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a autora, ora apelante, ajuizou a ação de reintegração de posse em face de Valter Carlos da Silva e Francisco Macario da Silva, relatando, em síntese, que é proprietária de uma área rural, situada no Município de Curvelândia, denominada Gleba Providência II, com área de 44,5146 hectares, desde o ano de 2014.

Mencionou que mediante comodato verbal, cedeu a área aos requeridos para o cultivo agropecuário, sendo combinado que seria desocupado o referido imóvel no momento em que solicitado pela legítima proprietária, porém, no início de julho de 2021 ao notificá-los para a devolução do imóvel, lhe foi negado, caracterizando o esbulho possessório.

Requereu a concessão de liminar de reintegração de posse, que foi indeferida depois de realizada a audiência de justificação.

Na sequência, os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminares de inépcia da inicial, carência da ação, falta de interesse de agir e a prescrição aquisitiva. No mérito, afirmaram que são irmãos da autora, que a área objeto da ação fazia parte de uma área total de 150 hectares pertencente ao genitor, que por exigência do INTERMAT, no ano de 1994 foi distribuída em três títulos, nos nomes do genitor Onofre, do filho Valter e da filha Iraci. Afirmaram que o genitor desmembrou fisicamente as áreas entre os 11 filhos e que jamais firmaram contrato de comodato com a irmã, que residem no local por mais de 30 anos, que não restou demonstrada a posse pela autora, tampouco o alegado esbulho. Pugnaram pela condenação da autora em litigância de má-fé e pela improcedência do pedido.

Impugnação à contestação (Id. 214082810).

Oportunizada a especificação de provas, foi designada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de três testemunhas e dois informantes e, posteriormente, a apresentação de alegações finais.

Sobreveio a sentença de improcedência do pedido.

Pois bem.

Inicialmente, diante da comprovação de hipossuficiência, demonstrada pelos documentos acostados ao Id. 214082862 – pág. 1-4, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, defiro o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Quanto ao mérito, inobstante as alegações da recorrente, tenho que razão não lhe assiste, não merecendo reparos a sentença.

Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil preveem:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda de posse, na ação de reintegração”.

É sabido que no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas prova o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em comento, incumbe à requerente, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no art. 373, do CPC. Confira-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
“
a autora não demonstrou a posse e o esbulho, não trouxe o contrato de comodato e notificações para desocupação da área
”. Apenas comprovou a propriedade do imóvel, conforme registro da matrícula 23.905, datado de 10/01/2014 (Id. 214085686).

Por outro lado, os requeridos trouxeram “
contrato particular de compra de direito hereditário entre Sebastiana Pereira da Silva e VALTER CARLOS DA SILVA assinada por quase todos, exceto a parte autora e outros dois irmãos (Num. 87536227 - Pág. 1/2), título definitivo do Intermat n. 7582 em nome de VALTER CARLOS DA SILVA (Num. 87534007 - Pág. 1/2), a matrícula do imóvel (Num. 87534007 - Pág. 3/4), título definitivo do Intermat n. 7592 em nome de Onofre Carlos da Silva (Num. 87534023 - Pág. 1/2), título definitivo do Intermat n. 7687 em nome de IRACI PEREIRA DE MIRANDA (Num. 87537192 - Pág. 1/2), a matrícula do imóvel (Num. 87537196 - Pág. 1/2), declaração de inventariante dos bens deixados por Onofre Carlos da Silva (Num. 87534019 - Pág. 1) e relação dos lotes partilhados (Num. 87534029 - Pág. 1)
.”

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas Fabio Adriano Pereira e Claiton Magela Simões Duarte confirmaram o relato de Cesar Carlos da Silva, também irmão das partes que, por ser técnico em agropecuária, demonstrou conhecimento histórico e técnico sobre os fatos, descrevendo que a área era de seu pai Onofre e que o desdobramento em 3 títulos em nome Onofre, Valter e Iraci ocorreu por imposição do INTERMAT, que o pai foi quem escolheu as áreas em que cada filho passou a ocupar e que depois do seu falecimento, os irmãos deliberaram fazer a divisão da área respeitando o local de ocupação de cada um.

Nesse contexto, verifica-se que apesar da autora alegar que houve comodato verbal entre as partes, não produziu qualquer prova nesse sentido, notadamente que a testemunha Sandra Lúcia Marques Reino de Souza, noticiou apenas o que ouviu das conversas entre os pais e seus filhos, entre os anos de 2000 e 2007, período em que trabalhou com os pais das partes, sem precisar nada acerca dos fatos e da posse da área discutida.

Assim, sem a comprovação de ato anterior, isto é, do comodato, ou mesmo da notificação para desocupação para fins de comprovação do esbulho, não estão comprovados os requisitos da reintegração de posse, expressamente previstos no art. 561, do CPC.

Destaque-se que não se trata de ação petitória baseada na propriedade do bem, razão pela qual a procedência ou improcedência do pedido

não está vinculada à prova do domínio, mas como já salientado, competia à autora comprovar especificamente os requisitos da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC.

Nesse sentido, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 –
ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INDIRETA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE INDIRETA POR MEIO DE COMODATO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE APENAS NO SUPOSTO DOMÍNIO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC, sobretudo quando a parte Autora/Apelante não se desincumbe de sua obrigação de produzir prova acerca de sua posse, buscando a procedência em discussão própria de ação petitória.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012780-19.2018.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Deixo de sobrestar a exigibilidade, tendo em vista que a concessão do benefício de gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos Cito: AgInt no AREsp n. 2.394.614/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024